Tribunal: TJSP
Processo: 0002615-32.2016.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002615-32.2016.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
DOUGLAS DA CRUZ MALTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002615-32.2016.8.26.0024 -Voto no 13886
2
Apelação Criminal no 0002615-32.2016.8.26.0024
Comarca de Andradina 1a Vara
Apelante: Douglas da Cruz Malta
Apelado: Ministério Público
Voto no 13886
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
SIMPLES

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em insuficiência
de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono
em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso
não provido.
Vistos.
Douglas da Cruz Malta interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 15.06.2018, proferida pelo MMo Juiz
de Direito da 1a Vara da Comarca de Andradina, que o condenou à pena
de 01 ano e 02 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso
no artigo 155, “caput”, do Código Penal (fls. 287/290).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 304/308).
Já o Ministério Público, nas contrarrazões,
reiterou os memorais e requereu o não provimento do recurso (fls.
320/328).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 352/355).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002615-32.2016.8.26.0024 -Voto no 13886
3
O ora apelante foi denunciado por incurso no
artigo 155, “caput”, do Código Penal, e o correu Jhonny Wellingon
Silva, por incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal, porque, no
dia 28.02.2016, por volta de 23h15, na Rua Marechal Deodoro, no 2884,
na cidade e Comarca de Andradina, o apelante subtraiu, para si, coisa
alheia móvel, consistente em 01 motocicleta Honda/CG 125 FAN ES,
pertencente a Fernando Macena da Silva; e porque o corréu, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local acima mencionados, recebeu, em
proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (fls. 148/150).
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que condenou o apelante, nos termos da inicial, e absolveu o corréu,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo
Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade
delitiva em face do boletim de ocorrência (fls. 04/05), do auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 13), do auto de avaliação indireta (fls.
19), dos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 93 e 102), bem como
da prova oral.
Da mesma forma é inequívoca a autoria.
Interrogado na Delegacia, o réu alegou que não
conhece Jhonny e não possui os apelidos “Dodo ou Douguinha” e que,
na data dos fatos, estava na casa de sua companheira e não saiu naquela
noite, pois ficou cuidando de seus dois filhos (fls. 66).
Em Juízo, o réu mais uma vez negou a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002615-32.2016.8.26.0024 -Voto no 13886
4
do delito, alegando, em síntese, que não conhece Jhonny, nem o dono da
moto, e que também não conhece nenhum Tiago (fls. 254 mídia
digital).
Tal negativa, no entanto, foi frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima,
Fernando Macena da Silva, esclareceu que tinha emprestado sua moto
para seu sobrinho Thiago e, posteriormente, ele comunicou que o
veículo havia sido furtado da porta da casa dele, quando então saíram
para fazer buscas da motocicleta. Segundo Fernando, conseguiu
informações na rua e chegou até a casa do réu, o qual acabou
informando onde a moto estava. Por fim, disse que a polícia localizou a
motocicleta (fls. 251 mídia digital).
Confira-se que, na Delegacia, o ofendido já
havia apresentado a mesma versão, embora mais detalhada, informando
que, após receber a noticia do furto de sua moto, que tinha sido deixada
com seu sobrinho Thiago, fez buscas pelo bairro e um desconhecido
informou que Douglas, conhecido por “Dodo” ou “Douguinha”, tinha
furtado a moto. Segundo a vítima, no dia posterior ao furto, com auxílio
do pai do réu, encontrou o acusado, que confessou o furto e informou
que tinha deixado a motocicleta em poder do corréu Johnny, como
garantia de uma dívida. Afirmou que neste dia não localizou o veículo,
mas ligou para a polícia militar, a qual encontrou a moto (fls. 06/07, 31 e
101).
Consigne-se, a propósito, que, conforme
entendimento consagrado em nossos tribunais, nos crimes contra o
patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002615-32.2016.8.26.0024 -Voto no 13886
5
vítima tem papel preponderante e goza da presunção da veracidade,
assumindo especial relevância no deslinde da causa, máxime quando
inexistem evidências de que tenha qualquer razão para incriminar
falsamente o réu, como no caso dos autos.
Sobre o tema: “Em delitos de roubo, rotineiramente
praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração,
o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação
da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que
cumpre é aceitá-la” (Rel. LUIZ AMBRA RT 732/633).
Corroborando as palavras da vítima, a
testemunha Thiago Macena da Silva Neves, ouvido na fase inquisitória,
esclareceu que pegou a moto emprestada de seu tio e a deixou parada em
frente de sua casa, sendo que, poucos minutos depois, não mais a
encontrou no local. Afirmou que procurou seu tio e os dois fizeram
buscas tentando localizar o veículo, após o que discutiu com seu tio e
encerraram as buscas. Por fim, disse que seu tio retomou as buscas no
dia seguinte, mas não participou delas (fls. 18).
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Odete Xavier Ferreira, policial militar, relatou que, cientificada de que
havia um veículo abandonado em uma residência, o qual seria produto
de furto, dirigiu-se ao local indicado. onde encontrou o veículo
mencionado, bem como o réu Jhonny, que informou ter recebido o
veículo de alguém chamado Thiago, por conta de uma dívida (fls. 253
mídia digital).
No mesmo sentido, foi o depoimento da
testemunha Sergio Faustino Teixeira, também policial militar, o qual
narrou os fatos à semelhança de sua colega, confirmando, dentre outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002615-32.2016.8.26.0024 -Voto no 13886
6
coisas, a localização da moto em poder do réu Jhonny e a informação de
que o veículo foi recebido de alguém chamado Thiago (fls. 252 mídia
digital).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar seus depoimentos.
Já o corréu Jhonny Wellington Silva, quando
ouvido na fase inquisitorial, afirmou que foi procurado por Douglas, o
qual lhe devia R$ 500,00 e estava com uma motocicleta. Segundo
Jhonny, Douglas deixou a moto como garantia da dívida, entregou as
chaves e o capacete e disse que os documentos estavam com a esposa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002615-32.2016.8.26.0024 -Voto no 13886
7
dele. Informou, ainda, que Douglas disse que voltaria para pagar a
dívida e buscar o veículo. Por fim, disse que não conhece Thiago
Macena da Silva Neves (fls. 08, 51 e 52).
Já em juízo, com o evidente propósito de
isentar o réu Douglas da responsabilidade criminal, o acusado Jhonny
inovou, dizendo que não conhece Douglas da Cruz Malta, mas que foi
outro Douglas quem levou a moto até sua casa, para garantir o
pagamento de uma dívida existente entre eles (fls. 254 mídia digital).
Cumpre ressaltar que a vítima foi clara ao
afirmar que o réu Douglas foi quem subtraiu sua motocicleta e que foi o
pai do acusado quem o auxiliou a encontrá-lo, após o que, em contato
com o réu, este não só admitiu o crime, mas também informou o local
onde o veículo poderia ser localizado, informação essencial para que a
polícia encontrasse o bem. Ademais, a despeito dos policias terem
informado o nome de Thiago, como sendo a pessoa que entregou o
veículo ao corréu Jhonny, seus depoimentos limitaram-se a repetir
informações passadas por este acusado.
Frise-se
que,
na
fase
policial,
Jhonny
expressamente afirmou que o réu Douglas foi quem lhe entregou a
motocicleta, como forma de garantir uma dívida, inclusive fazendo o
reconhecimento fotográfico do acusado (fls. 102).
Por fim, consigne-se que a versão apresentada
pelo réu, no sentido de que no dia e horário dos fatos estava na casa de
sua companheira cuidando de seus filhos, ficou completamente isolada
do conjunto probatório. Além disso, o acusado sequer arrolou
testemunha que pudesse dar amparo a sua versão, tudo evidenciando não
ser esta verídica. Em suma, não se incumbiu o réu de fazer prova de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002615-32.2016.8.26.0024 -Voto no 13886
8
“álibi”, como lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal.
Nesse sentido: “"HABEAS CORPUS". ROUBO:
EMPREGO DE ARMA: CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA: PROVA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1. Autoria comprovada pelas declarações da
vítima que afirmou serem dois os assaltantes, pela prisão em flagrante do acusado,
ainda portando a arma utilizada na ação delitiva, e pelo depoimento de testemunhas.
2. Negativa do acusado, quanto a autoria do delito, desacompanhada de um
mínimo de prova, e oferecida sem a menor firmeza, não merece por isso o menor
crédito. 3. Livramento condicional e matéria da competência do Juízo das Execuções
Criminais, não comportando examiná-la nos limites do "habeas corpus". "Habeas
corpus" indeferido.” (STF - HC 72417, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma,
julgado em 22/08/1995, DJ de 22-09-1995 - grifei).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito, a
condenação foi de rigor.
Quanto à pena, a sentença não merece reparo,
uma vez que, nos termos do disposto nos artigos 59 e 68 do Código
Penal, ela foi corretamente aplicada, resultando em 01 ano e 02 meses de
reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, tanto que não
houve insurgência nesse ponto.
O regime semiaberto, estabelecido para o início
do cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de o réu ser
reincidente (fls. 137/138 Processo no 0006096-42.2012.8.26.0024 1a
Vara de Andradina), já tendo sido condenado à pena de reclusão, em
regime fechado, e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a fixação
do regime aberto não seria suficiente à prevenção e repressão.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002615-32.2016.8.26.0024 -Voto no 13886
9
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RÉU REINCIDENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se de
réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do desconto de
sua reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime de cumprimento de pena
para o inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG 2008/0121161-2, Relator: Ministra
JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento:
01/07/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2008 DJe
12/08/2008)- grifo nosso.
Pela mesma razão, deixou o sentenciante
corretamente de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, pois a reincidência em crime doloso não autoriza a concessão
de tal benefício, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em
juízo. Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes
a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da
substituição da reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos
maus antecedentes - Correta a fixação do regime semiaberto - Recurso não
provido.” (AP 0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Camilo Léllis, DJ 28.11.2013).
Consigne-se, ainda, que a condenação ao
pagamento da pena pecuniária aplicada não pode ser afastada, uma vez
que, por integrar o preceito secundário do tipo, deve guardar
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e a ela ser
dispensado o mesmo raciocínio esposado quando do cálculo da
reprimenda corporal, seguindo o mesmo critério matemático, não
podendo o magistrado simplesmente reduzi-la ou desconsiderá-la, sob
pena de descumprir expressa previsão legal e invadir competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002615-32.2016.8.26.0024 -Voto no 13886
10
reservada ao legislador federal.
Ademais, a multa foi fixada no mínimo legal e,
se houver necessidade, seu valor poderá ser parcelado, nos termos do
artigo 50 do Código Penal.
De qualquer modo, não se pode olvidar que a
situação econômica do réu poderá, se o caso, ser considerada para fins
de afastamento do cumprimento da pena de multa, análise esta que
compete ao juízo da execução criminal, não cabendo, entretanto, frise-
se, cogitar-se de inconstitucionalidade desta pena.
Por fim, com relação à isenção do pagamento
das custas processuais, observo que a condenação ao pagamento das
custas decorre de imposição legal (artigo 804 do CPP), devendo
eventual pedido de isenção ser formulado na fase de execução, momento
em que se pode avaliar, com melhores condições, a real situação
financeira do réu.
Tanto assim que o artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil determina que a parte beneficiária ficará obrigada ao
pagamento das custas, caso deixe de existir a situação de insuficiência de
recursos, no período de cinco anos após a condenação. Dessa forma, não
há que se falar em afastamento das custas.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios
fundamentos.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator